Tribunal: STF
Processo: AI 727808
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. 

1.	Inviável o 
   processamento de extraordinário para debater matéria 
   infraconstitucional sob o argumento de violação ao art. 7º, XXIX,
   da Constituição Federal. 
2.	A discussão relativa ao prazo 
   prescricional para propositura da ação de indenização por danos 
   morais derivados da relação de emprego em vigência depende de 
   prévio exame dos fatos e das provas. Súmula STF 279.
3.	Agravo 
   regimental improvido.